Tribunal: TJMT
Processo: 1004630-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004630-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE FIDELIS DE FIGUEIREDO - CPF: 059.383.591-39 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LUIZ HENRIQUE FIDELIS DE FIGUEIREDO - CPF: 059.383.591-39 (PACIENTE), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), JULIO CESAR BRANDINI - CPF: 571.331.901-68 (VÍTIMA), JURANDIR VANDERLEI SCHMITT - CPF: 931.143.709-34 (VÍTIMA), MARLLON VINICIUS LEITE DA ROSA - CPF: 062.919.561-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DO
WRIT
PARA O ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES PROBATÓRIAS – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA COM BASE NO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PELOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DO ESTADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE “GRUPO DE RISCO” – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta à discussão aprofundada da tese de negativa de autoria, matéria afeta à instrução processual no bojo da ação penal condenatória. Inteligência do enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos previstos em lei. É imperativa uma análise de cada caso específico à luz do princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, verificar-se se o processo está tramitando com morosidade ou não. Além disso, considera-se superada a arguição de excesso de prazo quando encerrada a instrução (verbete sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça).

A possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, em virtude da pandemia da COVID-19, deve ser aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da enfermidade em questão, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc
., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Quando se trata de indivíduo preso por crime praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa, e/ou que não se enquadra numa dessas categorias, é inviável a concessão do benefício, sobretudo porque as medidas preventivas necessárias já foram adotadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado para evitar o contágio entre a população carcerária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luiz Henrique Fidelis de Figueiredo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, do Código Penal.

Em linhas gerais, a impetrante alega que não há elementos probatórios que demonstrem que o paciente tenha perpetrado o crime em questão.

Outrossim, sustenta que, na espécie, está caracterizado o excesso de prazo da segregação cautelar, uma vez que
Luiz Henrique
foi preso no dia 8 de maio de 2019 e a instrução ainda não se encerrou, sem que a defesa tenha dado causa à demora.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 34828994).

A impetrante pugnou pela reconsideração do
decisum
, argumentando que a pandemia de COVID-19 torna inviável a manutenção do paciente no cárcere (Id. n. 38689954), pedido este também indeferido (Id. n. 38967967).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 37420499).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 38766484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020